Tribunal: TRF3
Processo: 5035775-73.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2021-06-18

Inteiro teor:
766/775)

5035775-73.2022.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5035775-73.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEILTON ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA

Direito Previdenciário. Apelação. Reconhecimento de labor rural e de atividade especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Ausência de prova material contemporânea. Tema 629 do STJ. Enquadramento profissional de mecânico de automotores. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de Adeilton Alves para reconhecimento de labor rural nos períodos de 18/03/1976 a 30/07/1979 e 18/06/1985 a 20/12/1987, e de atividade especial nos períodos de 01/06/1989 a 31/08/1989 e 05/09/1989 a 28/04/1995, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 25/10/2017.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os períodos de labor rural postulados estão suficientemente comprovados por início de prova material corroborado por prova testemunhal, à luz do Tema 629 do STJ; e (ii) saber se os períodos de atividade urbana exercidos na função de mecânico de automotores comportam reconhecimento como tempo especial, seja por enquadramento profissional, seja pela exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos).

III. Razões de decidir

Ausência de prova material contemporânea do labor rural — Tema 629 do STJ. O acervo documental apresentado — declaração extemporânea firmada pela viúva do pretenso comodante em 2017, documentos de propriedade rural sem qualquer referência ao autor, histórico escolar sem registro da profissão dos genitores e certidão de óbito sem indicação de profissão — não estabelece vínculo material contemporâneo entre o suposto proprietário rural e o autor. Tal cenário é agravado pela constante execução de vínculos urbanos anotados na CTPS nos intervalos contíguos aos períodos rurais postulados, revelando trajetória laboral predominantemente urbana. Ausente prova material contemporânea, impõe-se a extinção do pedido sem exame do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

Inviabilidade do enquadramento profissional de mecânico de automotores como atividade especial. O mecânico de automotores não se equipara, para fins de enquadramento profissional, ao oficial mecânico da indústria metalúrgica. Na indústria metalúrgica, há contato constante com névoa de óleo sublimada decorrente de operações de desbaste e retífica de materiais; na mecânica de automotores, predominam operações de montagem e desmontagem de peças pré-confeccionadas para reparo de motores, sem equivalência nas condições de exposição. Desconstituídos os períodos de atividade especial e o labor rural, o autor não reúne tempo suficiente para a aposentação pretendida, impondo-se a inversão da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do INSS parcialmente provido, por voto de divergência, para: (i) extinguir sem exame do mérito, com fundamento no Tema 629 do STJ, o pedido de reconhecimento de labor rural nos períodos de 18/03/1976 a 30/07/1979 e 18/06/1985 a 20/12/1987; e (ii) julgar improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/06/1989 a 31/08/1989 e 05/09/1989 a 28/04/1995, com consequente inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova material contemporânea que vincule o alegado proprietário rural ao trabalhador postulante impede o reconhecimento do labor rural, impondo a extinção do pedido sem exame do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ. 2. O mecânico de automotores não se equipara, para fins de enquadramento profissional como atividade especial, ao oficial mecânico da indústria metalúrgica, dada a distinção nas condições de exposição a agentes agressivos."

Dispositivos relevantes citados: art. 57 da Lei 8.213/91; Decreto 53.831/64, item 1.1.6; Decreto 83.080/79, itens 1.1.5 e 1.2.11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629 (Súmula 149); TRF 3a Região, 9a Turma, ApReeNec 0003838-09.2017.4.03.9999, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 16/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5035775-73.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALESSANDRA APARECIDA FOGACA - SP250994-N

APELADO: ADEILTON ALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra sentença de procedência (ID 253099664), proferida nos seguintes termos:

“Os períodos compreendidos entre 01/06/1989 a 31/08/1989, 05/09/1989 a 28/04/1995 e a partir de 21/11/2007, podem ser reconhecidos como tempo de serviço pela atividade ou grupo profissional do trabalhador, cujo exercício presumia a sujeição a condições agressivas à saúde ou perigosas. Os documentos de fls. 231/235 confirmam que o autor, exercendo a função de mecânico, trabalhou em atividades insalubres, exposto a ruídos e produtos químicos, podendo ser enquadrado no código 1.1.6 (ruído) do Decreto 53.831 de 23/03/1964; 1.1.5 (ruído) do Decreto 83.0808 de 24/01/1979. A atividade de mecânico não se encontra dentre aquelas arroladas como especial para fins de aposentadoria por tempo especial por categoria profissional. Assim, deve ser avaliado para o reconhecimento do tempo especial a presença ou não dos agentes agressivos previstos na legislação previdenciária para fins de conversão. A manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos aos hidrocarbonetos, agentes químicos que, assim, autorizam a conversão do tempo, na forma do item 1.2.11 do Decreto 83.080/79. (...) Sendo assim, na soma total, o autor contava com 31 anos e 13 dias, de modo que, à data do requerimento administrativo do dia 25/10/2017, já possuía direito adquirido à aposentadoria ora reclamada. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar que o requerente tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e condenar o réu a conceder ao autor o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo de 25/10/2017, com o pagamento das parcelas em atraso.”

Em síntese, o Autor Adeilton Alves, moveu ação em face do INSS objetivando o reconhecimento do tempo de serviço rural, exercido no período de 18/03/1976 a 30/07/1979 e 18/06/1985 a 20/12/1987; bem como o reconhecimento e averbação dos interregnos de 01/06/1989 a 31/08/1989, 05/09/1989 a 28/04/1995 e a partir de 21/11/2007 como laborados em condições especiais, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Apela a autarquia alegando, em síntese, indevido o reconhecimento dos períodos de labor rurícola e de tempo especial, posto a ausência de início de prova material e da comprovação do trabalho exposto a agentes agressivos à saúde. Ademais, aduz que não há há documentação contemporânea.

Com contrarrazões (id 253099672), os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

A despeito do judicioso voto proferido pela Relatora, peço vênia para divergir nos seguintes termos:

Entendeu a Relatora que: (i) os períodos de labor rural de 18/03/1976 a 30/07/1979 e 18/06/1985 a 20/12/1987 restaram comprovados por início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea; e (ii) os períodos de atividade especial de 01/06/1989 a 31/08/1989 e 05/09/1989 a 28/04/1995 merecem reconhecimento, seja por enquadramento profissional na categoria de mecânico, seja pela exposição a agentes químicos hidrocarbonetos.

No entanto, data venia, não me parece que os elementos probatórios carreados aos autos sejam suficientes para amparar qualquer dos reconhecimentos.

No que concerne ao labor rural, o autor declara ter exercido atividade campesina na condição de comodatário nas terras de José Lopes de Souza.

A documentação apresentada, contudo, não estabelece qualquer vínculo material contemporâneo entre o pretenso comodante e o autor: a declaração extemporânea firmada pela viúva de José Lopes de Souza data de 2017 — às vésperas do requerimento administrativo — e a ela não se pode atribuir a força probatória de documento contemporâneo aos fatos; o registro de imóvel em nome de José Lopes de Souza, lavrado em 21/12/1966, o recibo de entrega do imposto rural relativo ao ano de 1978 e o aviso de débito de ITR relativo ao ano de 1975 apenas demonstram que aquela pessoa detinha propriedade rural, sem qualquer referência ao autor ou ao suposto comodato; o histórico escolar do autor não contém a profissão dos genitores; e a certidão de óbito de José Lopes de Souza, falecido em 17/09/1988, tampouco registra profissão. A documentação contemporânea exibida indica, portanto, tão somente que José Lopes de Souza detinha propriedade rural, sem que tenha sido produzida qualquer prova material que vincule, contemporaneamente, o pretenso proprietário ao comodatário alegado. Esse cenário é agravado pela constante execução de vínculos urbanos anotados na CTPS do autor — servente de pedreiro entre 1979 e 1980, ajudante em 1981 e 1982, e mecânico a partir de 1989 —, revelando trajetória laboral predominantemente urbana justamente nos intervalos contíguos aos períodos rurais postulados.

Em contexto no qual prevalece a presença de vínculos urbanos e é absoluta a ausência de prova material contemporânea a vincular o pretenso proprietário rural ao autor, não se vislumbra como reconhecer o labor rural propalado pela inicial. Afasto-o e aplico o entendimento firmado no Tema 629 do C. STJ para extinguir o pedido de reconhecimento de labor rural, sem exame do mérito, nos interregnos de 18/03/1976 a 30/07/1979 e 18/06/1985 a 20/12/1987.

Quanto à atividade especial, filio-me ao entendimento de que o mecânico de automotores não se equipara, para fins de enquadramento profissional, aos oficiais mecânicos da indústria metalúrgica. Nos trabalhadores da indústria metalúrgica, há contato constante com névoa de óleo sublimada decorrente do tratamento — desbaste e retífica — de materiais; nos mecânicos de automotores, predominam operações de montagem e desmontagem de peças pré-confeccionadas para reparo de motores, sem que se verifiquem as mesmas condições de exposição. Nesse sentido, é o precedente desta Nona Turma:

"Inviável o enquadramento dos lapsos requeridos, pois os ofícios anotados em Carteira de Trabalho e Previdência Social ('mecânico', 'mecânico de veículos' e 'mecânico de manutenção de tratores e de máquinas') não estão previstos nos mencionados decretos, nem podem ser caracterizados como insalubres, perigosos ou penosos por simples enquadramento da atividade." (TRF 3a Região, 9a Turma, ApReeNec 0003838-09.2017.4.03.9999, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 16/10/2017)

Afasto, assim, o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/06/1989 a 31/08/1989 e 05/09/1989 a 28/04/1995. Desconstituídos esses períodos, o autor não reúne tempo suficiente para a aposentação pretendida. Inverto a sucumbência, fixando os honorários advocatícios a cargo do autor no percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça acaso deferida.

Assim, com reiterada vênia ao voto condutor, dele divirjo para DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS, a fim de: (i) extinguir sem exame do mérito, com fundamento no Tema 629 do STJ, o pedido de reconhecimento de labor rural nos períodos de 18/03/1976 a 30/07/1979 e 18/06/1985 a 20/12/1987; e (ii) julgar improcedente o pedido de reconhecimento da atividade especial nos períodos de 01/06/1989 a 31/08/1989 e 05/09/1989 a 28/04/1995, com consequente inversão da sucumbência.

É como voto.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento de períodos de labor rural e especial apontados na inicial.

Pois bem.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e anterior à EC 103/19, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que complete 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

Para os segurados que ingressaram no RGPS antes da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido os requisitos para a concessão do benefício:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, aplicam-se as regras de transição previstas nos artigos 15,16, 17 e 20 da EC 103/19:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a

cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Da comprovação da atividade especial

De acordo com as disposições da LBPS e do RPS, a legislação previdenciária adotou o sistema tarifado de prova, no que se refere à comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos (arts. 58, LBPS e art. 68, RPS). Isso significa que a nocividade deve ser comprovada por meio de formulários, exigidos em lei e cuja responsabilidade de realização e atualização é dos empregadores ou contraentes de serviços em que atuem os segurados da Previdência Social.

Ao longo da evolução histórica da legislação sobre a prova tarifada da atividade especial, vários foram os formulários exigidos, cujas denominações e períodos de validade podem ser resumidos pela seguinte tabela:

Formulário

Vigência / Validade

IS no SSS-501.19/1971

De 26/02/1971 a 05/12/1977

ISS no 132

De 06/12/1977 a 12/08/1979

SB no 40

De 13/08/1979 a 15/09/1991

DISES BE no 5.235

De 16/09/1991 a 12/10/1995

DSS no 8.030

De 13/10/1995 a 25/10/2000

DIRBEN no 8.030

De 26/10/2000 a 31/12/2003

PPP

A partir de 01/01/2004

Atualmente, embora a legislação vigente exija o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, firmou-se o entendimento que basta a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, uma vez que este é formulado com base nas informações contidas naquele (STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2017).

Quanto a estes documentos, é importante frisar que deve haver indicação do responsável técnico e que a sua extemporaneidade não é motivo suficiente para afastar a caracterização da atividade especial, cabendo ao INSS o dever de comprovar a inconsistência e/ou a omissão nos formulários (Precedentes do STJ e Súmula 208, TNU).

Para mais, entende-se que tais formulários são obrigatórios, como regra, de acordo com o sistema tarifado de provas para as atividades especiais. Tal fato inviabiliza a prova oral e impõe a excepcionalidade das perícias, diretas ou indiretas, no âmbito judicial (STJ, REsp 1.397.415/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/11/2013)

Entretanto, é pacífico o entendimento de que a prova emprestada é válida na seara previdenciária, sendo possível que o LTCAT e o PPP sejam complementados por laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa. Aliás, este é o posicionamento do STJ e desta Nona Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. PROVA EMPRESTADA. EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO DE INACUMULABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento proposta em face do INSS na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de períodos de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial os períodos controvertidos; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com opção pela RMI mais vantajosa; (iii) fixar os consectários. O INSS interpôs apelação contra o reconhecimento da especialidade dos períodos, suscitando ainda a prescrição quinquenal, a necessidade de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios e a observância da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os períodos laborais podem ser reconhecidos como tempo de serviço especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal; (iii) determinar se é exigível a apresentação de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios previdenciários na fase de cumprimento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, uma vez que o proveito econômico obtido na sentença não ultrapassa mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do CPC, prevalecendo a certeza matemática sobre a Súmula 490 do STJ.

4. A caracterização da atividade especial deve seguir a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme fixado pelo STJ nos Temas 422 e 546, sendo possível a conversão do tempo especial em comum até a vigência da EC n. 103/2019.

5. A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal, decorrente do exercício das funções de copiloto e piloto de aeronaves, permite o enquadramento como tempo de serviço especial, nos termos do item 2.0.5 dos Anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. Laudos periciais produzidos em outros processos judiciais foram admitidos como prova emprestada, conforme autorizado pelo artigo 372 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade quando não comprovada sua eficácia para neutralizar os efeitos da pressão atmosférica anormal, em conformidade com os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

8. O direito à concessão do benefício foi reconhecido na sentença, porquanto preenchidos os requisitos com o cômputo dos períodos especiais convertidos, autorizando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a DER.

9. Inexiste prescrição quinquenal, dado que o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação.

10. Considerando o disposto no artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019, é exigível a apresentação de autodeclaração de não acumulação de benefícios previdenciários distintos, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, a ser apresentada na fase de cumprimento do julgado.

11. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do CPC e Súmula 111 do STJ, computando-se as parcelas vencidas até a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para firmar a obrigatoriedade da apresentação da autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios na fase de cumprimento do julgado.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal no exercício da função de piloto ou copiloto de aeronave configura atividade especial, nos termos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

A prova emprestada é admissível desde que observado o contraditório, podendo ser utilizada para comprovação da especialidade da atividade.

O uso de EPI não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não demonstrada sua eficácia na neutralização do agente nocivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58; CPC, artigos 372 e 496, § 3o, I, e 85.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002651-67.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 09/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025) (Grifo nosso)

Da análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial - Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Dos parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Da conversão do período contributivo especial em comum

Como é corriqueiro que os segurados alternem atividades comuns e especiais ao longo da vida laboral, a legislação previdenciária permite que os períodos em determinada espécie de atividade sejam convertidos em outra, a fim de que seja possível o aproveitamento de todo histórico contributivo na obtenção de quaisquer benefícios previdenciários. Tal possibilidade está especificamente regrada no art. 57, § 5o, LBPS da seguinte forma:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

Embora a possibilidade de conversão do período especial em comum tenha sido extinta pela Reforma da Previdência, têm direito adquirido todos aqueles que implementaram as condições para aposentação antes de sua vigência (art. 25, § 2o, EC 103/2019), como ocorre no presente caso.

Do agente nocivo químicos e hidrocarbonetos – óleos e graxas

É entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Se o trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua jornada de trabalho, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, porque estava exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei no. 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no. 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no. 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Da comprovação da atividade rural

No que concerne à comprovação da atividade rural, a LBPS, positivando entendimento da jurisprudência há muito pacificado, determina que não é possível fundamentação com base exclusivamente em prova testemunhal, sendo imprescindível início de prova material. Vejamos:

Enunciado 149 da Súmula do STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

LBPS, Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

Neste contexto, o legislador buscou disciplinar a questão da prova da atividade rural, elencando determinados documentos que teriam força probatória para cumprir com tal tarefa no seguinte dispositivo legal:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros:

I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III - (revogado);

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;

V - bloco de notas do produtor rural;

VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII - documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

Acresce notar, entretanto, que o Poder Judiciário não está adstrito a este rol de documentos, uma vez no ordenamento jurídico pátrio vigora o sistema do livre convencimento motivado (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409).

Dessa forma, é possível concluir que início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, é todo documento que contenha a profissão ou outro dado que evidencie a atividade rurícola. Neste ponto, cabe ao magistrado verificar se o documento se presta a tal finalidade e se é contemporâneo aos fatos que se pretende provar.

Destaca-se, ainda, que não é necessário que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material (Enunciado 14 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização - TNU).

Ademais, a Corte Superior firmou, em sede de recursos repetitivos, a relevante tese, segundo a qual "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (STJ, Recursos repetitivos, Tema 638).

Cabe ainda ressaltar que há extenso elenco de posicionamentos jurisprudenciais sobre a comprovação do labor campesino, dentre os quais se destacam:

É suficiente à demonstração do labor rural início de prova material (v.g., documentos expedidos por órgãos públicos que contemplem a qualificação rurícola da parte autora, não sendo taxativo o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91), corroborado por prova testemunhal coesa e harmônica, sendo inservível a tal finalidade prova exclusivamente testemunhal (Súmula STJ 149), inclusive para os chamados "boias-frias" (STJ, REsp 1321493/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012, apreciado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

Os documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge e filhos, servem como início de prova escrita para fins de comprovação da atividade rural em regime de economia familiar, onde dificilmente todos os membros da família terão documentos em seu nome, posto que concentrados, na maioria das vezes, na figura do chefe da família (STJ, EREsp 1171565/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 05/3/2015; AgRg no REsp 1073582/SP, Relator Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, DJe 02/03/2009; REsp 447655, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004).

Possível o reconhecimento de tempo de serviço rural antecedente ou ulterior ao princípio de prova documental apresentado, desde que ratificado por testemunhos idôneos (STJ, REsp no 1.348.633/SP, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Do caso dos autos

Observa-se que a matéria devolvida a esta E. Corte refere-se a confrontação entre os períodos reconhecidos como de atividade rural de 18/03/1976 a 30/07/1979 e 18/06/1985 a 20/12/1987, e especial nos interregnos de 01/06/1989 a 31/08/1989 e 05/09/1989 a 28/04/1995 e de 21/11/2007 até a DER (enquadramento por categoria profissional - mecânico), na r. sentença.

Pois bem.

a) Da atividade rural

Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora trouxe relevantes documentos para comprovar a atividade rural no período alegado, dentre os quais se destacam:

-Declaração de exercício de atividade rural do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouricuri-PE, referente ao período de 18/03/76 a 30/07/79; o Escritura de terra em nome José Lopes de Souza (proprietário da fazenda que o Autor foi comodatário), referente a 21/12/1966;

-Histórico escolar e certificado escolar do Autor, referentes ao período de 1975 a 1988;

-CTPS do requerente com anotação rurícola de 1983 a 1987 (id 253099562-pg 13);

-Declaração de José Lopes de Souza, na qual consta que o autor laborou em suas terras na forma de comodatário;

-Declaração de cadastro de imóvel rural/aviso de débito, referente a 19/04/1978

Trata-se de documento consistente em início de prova material exigido para o reconhecimento de tempo de atividade rural, nos moldes do art. 55, § 3o, LBPS. Ademais, cabe destacar que não há nenhum irregularidade ou defeito formal na carteira de trabalho juntada aos autos.

Como é sabido, o ambiente rural é marcado pela informalidade e pela simplicidade de seus trabalhadores. Isso significa que não há como exigir que o segurado traga documentos que relatem exatamente como se desenrolou o seu histórico laboral. Tal exigência seria completamente desarrazoada e configuraria prova diabólica, expediente rechaçado pelo sistema processual brasileiro. Não por menos que, na seara previdenciária, a legislação e a jurisprudência específicas permitem que o início de prova material ateste a verossimilhança das pretensões a benefícios previdenciários, desde que corroborado por idônea prova testemunhal.

E, no caso dos autos, as testemunhas foram uníssonas em corroborar o labor rural no período pleiteado, ainda, é coerente, harmônica e detalhada ao descrever os fatos, o que a torna não somente um elemento de reforço como também de ampliação da eficácia probante do início de prova material. Confira-se:

"Antonia Batista do Nascimento – Testemunha – Depoimento – Eu não sou parente doAdeilton, sou conhecida dele. O Adeilton trabalhou na lavoura desde os 10 ou 11 anos. Eletrabalhou para o parente dele, o José Lopes, no município de Oricuri, Pernambuco. Eu sei que eletrabalhou lá, pois eu morava perto. A propriedade era trabalhada pela família. O Adeiltontrabalhou no sítio do tio dele até uns 13 ou 14 anos. Depois ele parou de trabalhar, pois lá nãotinha muito serviço. Depois ele veio para São Paulo, depois voltou para o nordeste e se casou.Quando ele trabalhou no sítio, o Adeilton ainda não era casado. Quando ele casou, ele trabalhavano sítio. No sítio era plantado algodão, milho, feijão e mamona. A produção era para a própriasubsistência. O Adeilton trabalhou no sítio do tio por uns 10 ou 11 anos. O Adeilton tinha mais de20 anos quando casou.Raimundo Jacó Testemunha Depoimento Eu não sou parente do Adeilton. Ele trabalhouna lavoura desde os 10 ou 11 anos de idade. Depois de um tempo eu mudei de trabalho e oAdeilton continuou trabalhando na roça. Eu o via quando ia à casa do meu pai, aos finais desemana e no meio de semana. Ele trabalhava na propriedade da Dona Cotinha. Eu não sei dizer seela era parente dele, mas eu acredito que sim. Ele não era empregado, ele trabalhava para semanter, plantando milho, feijão, algodão, mamona. O Adeilton trabalhou nesse sítio por uns 10 ou15 anos. O José Lopes de Souza não era parente da Dona Cotinha. O Adeilton veio para SãoPaulo, depois voltou, e a seguir casou-se e continuou trabalhando no sítio.Teresinha de Sousa Brito Testemunha Depoimento O Adeilton trabalhou na lavoura atéos 19 anos de idade. Eu sei disso, pois nós morávamos no mesmo lugar e trabalhamos um poucona mesma propriedade em que eles trabalhavam, na Fazenda Patos, em Oricuri, Pernambuco. Eutrabalhava no mesmo sítio. Eu não trabalhei no mesmo período que ele. Eu trabalhava apenasalguns dias e o Adeilton trabalhava direto. Lá era cultivado milho, feijão, mamona, arroz ealgodão. A produção ficava com a Dona Cotinha e com o senhor José Lopes, os donos dapropriedade. O Adeilton trabalhava o dia todo. Quando ele casou, ele ainda continuou trabalhandodo sítio. Depois que ele casou que ele veio para São Paulo. Eu não me recordo da idade que eletinha quando casou. Ele se casou e ainda sim continuou trabalhando na fazenda."

b) Da atividade especial

Com o fim de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, verifica-se que a parte autora juntou aos autos documentos, dentre os quais se destaca o PPP junto a empresa MAGGI (IDs 253099566, 253099567) e carteira de trabalho (ID 253099562), na qual consta registros do requerente na função de mecânico nos períodos pleiteados como laborados em condições especiais.

Pois bem.

O interregno empregado em atividadedeMecânico do requerente nas empresas DIAPOL – Distribuidora de Automóveis Porto Feliz Ltda e Irmãos Francischelli S.A, pode ser considerado especial mediante enquadramento profissional até 28/04/1995, por equiparação aos trabalhadores de indústrias metalúrgicas e mecânicas, com base no Anexo do Decreto n. 53.831/1964 (item 2.5.3) e Anexo do Decreto n° 83.080/79 (item 2.5.1), mediante demonstração por qualquer meio de prova. Ainda, conforme bem-dito pelo juízo a quo: " A manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos aos hidrocarbonetos, agentes químicos que, assim, autorizam a conversão do tempo, na forma do item 1.2.11 do Decreto 83.080/79."

No caso dos autos, conforme carteira de trabalho juntada aos autos, verifico que nos períodos de 06.06.1989 a 31.08.1989 e 05.09.1989 a 28.04.1995 o autor exerceu a função de Mecânico, razão pela, reconheço a especialidade deste período por enquadramento da categoria profissional.

Ainda, no que tange ao labor no interregno de 21.11.2007 a 02.09.2019, verifica-se da análise do PPP disponibilizado pela empresa Maggi Veículos Ltda, exposição a hidrocarbonetos, tal como graxa, óleos e vapores de querosene.

Cabe destacar que é entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

Destarte, de rigor a r. sentença que reconheceu os períodos de labor campesino, bem como a especialidade dos interregnos pleiteados.

A correção monetária e aos juros de mora serão aplicados de acordo com Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Desprovido o recurso do INSS, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Direito Previdenciário. Apelação. Reconhecimento de labor rural e de atividade especial para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Ausência de prova material contemporânea. Tema 629 do STJ. Enquadramento profissional de mecânico de automotores. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação do INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de Adeilton Alves para reconhecimento de labor rural nos períodos de 18/03/1976 a 30/07/1979 e 18/06/1985 a 20/12/1987, e de atividade especial nos períodos de 01/06/1989 a 31/08/1989 e 05/09/1989 a 28/04/1995, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 25/10/2017.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os períodos de labor rural postulados estão suficientemente comprovados por início de prova material corroborado por prova testemunhal, à luz do Tema 629 do STJ; e (ii) saber se os períodos de atividade urbana exercidos na função de mecânico de automotores comportam reconhecimento como tempo especial, seja por enquadramento profissional, seja pela exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos).

III. Razões de decidir

Ausência de prova material contemporânea do labor rural — Tema 629 do STJ. O acervo documental apresentado — declaração extemporânea firmada pela viúva do pretenso comodante em 2017, documentos de propriedade rural sem qualquer referência ao autor, histórico escolar sem registro da profissão dos genitores e certidão de óbito sem indicação de profissão — não estabelece vínculo material contemporâneo entre o suposto proprietário rural e o autor. Tal cenário é agravado pela constante execução de vínculos urbanos anotados na CTPS nos intervalos contíguos aos períodos rurais postulados, revelando trajetória laboral predominantemente urbana. Ausente prova material contemporânea, impõe-se a extinção do pedido sem exame do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

Inviabilidade do enquadramento profissional de mecânico de automotores como atividade especial. O mecânico de automotores não se equipara, para fins de enquadramento profissional, ao oficial mecânico da indústria metalúrgica. Na indústria metalúrgica, há contato constante com névoa de óleo sublimada decorrente de operações de desbaste e retífica de materiais; na mecânica de automotores, predominam operações de montagem e desmontagem de peças pré-confeccionadas para reparo de motores, sem equivalência nas condições de exposição. Desconstituídos os períodos de atividade especial e o labor rural, o autor não reúne tempo suficiente para a aposentação pretendida, impondo-se a inversão da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do INSS parcialmente provido, por voto de divergência, para: (i) extinguir sem exame do mérito, com fundamento no Tema 629 do STJ, o pedido de reconhecimento de labor rural nos períodos de 18/03/1976 a 30/07/1979 e 18/06/1985 a 20/12/1987; e (ii) julgar improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01/06/1989 a 31/08/1989 e 05/09/1989 a 28/04/1995, com consequente inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova material contemporânea que vincule o alegado proprietário rural ao trabalhador postulante impede o reconhecimento do labor rural, impondo a extinção do pedido sem exame do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ. 2. O mecânico de automotores não se equipara, para fins de enquadramento profissional como atividade especial, ao oficial mecânico da indústria metalúrgica, dada a distinção nas condições de exposição a agentes agressivos."

Dispositivos relevantes citados: art. 57 da Lei 8.213/91; Decreto 53.831/64, item 1.1.6; Decreto 83.080/79, itens 1.1.5 e 1.2.11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629 (Súmula 149); TRF 3a Região, 9a Turma, ApReeNec 0003838-09.2017.4.03.9999, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 16/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do voto da Desembargadora Federal Ana Iucker, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pela Desembargadora Federal Daldice Santana (4o voto) e pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (5o voto). Vencida a Relatora, que negava provimento à apelação. Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Desembargadora Federal Ana Iucker, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão